Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012912-19.2007.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – Sindireta-DF, ora embargado, afirma que firmou acordo com o Distrito Federal. E pede “seja declarado prejudicado o recurso extraordinário em razão do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6” (ID 19927889). Os embargos à execução são no MSG n. 7253/97, que concedeu a segurança para restabelecer o benefício-alimentação instituído pela L. Distrital n. 786/94 a servidores filiados ao Sindireta-DF, com efeitos financeiros a partir da lesão. O Distrito Federal, em 16.3.15, pediu a desistência parcial do recurso extraordinário, informando a adesão do servidor Emival Honorato dos Santos ao acordo firmado entre as partes e a persistência do interesse recursal quanto aos demais substituídos (ID 14801023, p. 27). O acordo celebrado entre as partes em 14.9.12, estabelece: “1. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança no 7253/97, os beneficiários, que comprovadamente não incidirem em litispendência, poderão anuir com o pagamento mediante precatório, cuja expedição dependerá da homologação dos valores individualmente devidos. 1.1. A anuência terá caráter irretratável e poderá ser formalizada nos autos por declaração do próprio beneficiário, com firma reconhecida ou por procuração com poderes específicos outorgada ao advogado do sindicato. 2. Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados. 2.1. A desistência ficará restrita aos beneficiários optantes, prosseguindo a execução e respectivos embargos quanto aos demais.” (ID 14801023, p. 28/30). Os presentes embargos foram opostos na execução n. 2007.01.1.104211-3, em que são exequentes os seguintes servidores: Eloina Domingues de Sousa, Elza Mendes Gonçalves, Elza Matos dos Santos Silva, Eloizia Neves Guimarães, Eloizio Pinheiro de Jesus, Emanuel de Castro Brito, Emerson Kuplich de Oliveira, Emival Honorato dos Santos, Emivaldo Gomes Santana e Eneida Fernandes Bernardo (IDs 14800331 - p. 1, 14800337 e 14800332 – p. 3). Além do servidor Emival Honorato dos Santos, não consta nos autos informação sobre a anuência de outros exequentes ao acordo. Diga o Distrito Federal sobre a petição do embargado e adesão, ao acordo, de outros servidores interessados na execução n. 2007.01.1.104211-3. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES